Tribunal: TJPA
Processo: 0800953-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE ABERTA EM NOME DA AUTORA, ORA AGRAVADA, BEM COMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE – PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, para determinar que a parte recorrente promovesse de imediato o BLOQUEIO da conta n.184730, mantida com a agência 08697, sob pena de multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, bem como inverteu o ônus da prova nos termos do artigo art. 6, VIII do CDC. 2. Analisando detidamente os autos, observa-se que a ora agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição em dobro dos valores c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, em razão de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco Pan S.A, empréstimos esses que ora agravada diz desconhecer, e que teria sido depositado em uma conta corrente de sua titularidade, no Banco do Brasil S.A., ora agravante. 3. Em sua peça recursal, afirma o agravante que a tutela de urgência está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final do processo e que o perigo na demora gera a necessidade de se garantir antecipadamente o direito material afirmado em juízo, contudo, é indispensável a demonstração, no caso concreto, da presença dos requisitos supracitados, o que não teria restado comprovado nos autos. 4. Destarte, ao contrário do que sustenta o agravante, verifico a presença do periculum in mora inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta, continuaria com uma conta corrente aberta/desbloqueada, que poderia receber depósitos/valores de empréstimos que a mesma diz desconhecer, e assim continuar sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, do qual necessita dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e na qualidade de vida. 5. Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá realizar o desbloqueio da conta bancária, bem como continuar com as cobranças a ela inerente. 6. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. 7. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem. 8. Recurso conhecido e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante BANCO DO BRASIL S.A e agravada REGINA CELIA DO CARMO CAVALCANTE. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 29 de junho de 2021. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800953-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: REGINA CELIA DO CARMO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE ABERTA EM NOME DA AUTORA, ORA AGRAVADA, BEM COMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE ­– PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, para determinar que a parte recorrente promovesse de imediato o BLOQUEIO da conta n.184730, mantida com a agência 08697, sob pena de multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, bem como inverteu o ônus da prova nos termos do artigo art. 6, VIII do CDC.

2. Analisando detidamente os autos, observa-se que a ora agravada ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição em dobro dos valores c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, em razão de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco Pan S.A, empréstimos esses que ora agravada diz desconhecer, e que teria sido depositado em uma conta corrente de sua titularidade, no Banco do Brasil S.A., ora agravante.

3. Em sua peça recursal, afirma o agravante que a tutela de urgência está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final do processo e que o perigo na demora gera a necessidade de se garantir antecipadamente o direito material afirmado em juízo, contudo, é indispensável a demonstração, no caso concreto, da presença dos requisitos supracitados, o que não teria restado comprovado nos autos.

4. Destarte, ao contrário do que sustenta o agravante,

verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta, continuaria com uma conta corrente aberta/desbloqueada, que poderia receber depósitos/valores de empréstimos que a mesma diz desconhecer, e assim continuar sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, do qual necessita
dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e na qualidade de vida.

5. Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá realizar o desbloqueio da conta bancária, bem como continuar com as cobranças a ela inerente.

6. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.

7. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

8.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO DO BRASIL S.A

e agravada
REGINA CELIA DO CARMO CAVALCANTE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800953-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADA:

REGINA CELIA DO CARMO CAVALCANTE

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição em dobro dos valores c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
(proc. nº 0863477-69.2020.8.14.0301), deferiu a antecipação de tutela requerida pela autora, ora agravada,
REGINA CELIA DO CARMO CAVALCANTE
, determinando que a parte recorrente promovesse de imediato, o BLOQUEIO da conta n.184730, mantida com a agência 08697, sob pena de multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, bem como inverteu o ônus da prova nos termos do artigo art. 6, VIII do CDC.

Em suas razões recursais, aduz que as alegações trazidas pela parte autora, ora agravada, são insubsistentes, uma vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a cobrança de saldo eventualmente devido, é um direito que assiste ao credor, ante a inadimplência da devedora, ora agravada.

Ressalta que a tutela de urgência está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final do processo e, que, o perigo na demora gera a necessidade de se garantir antecipadamente o direito material afirmado em juízo, contudo, é indispensável a demonstração no caso concreto da presença dos requisitos supracitados, o que não teria restado comprovado nos autos.

Alega que não existe quaisquer irregularidades nos atos por si praticado, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser reformada a decisão ora combatida.

Assevera que as
astreintes
devem ser utilizadas de forma prudente e cautelosa pelos magistrados, já que se trata de uma ferramenta que possui o Juízo para compelir alguém ao cumprimento de suas ordens, sejam elas de fazer ou não fazer, não podendo constituir-se em coerção patrimonial, salientando que o entendimento dos Tribunais Regionais e Superior Tribunal são uníssonos no sentido de que havendo desproporção entre o valor da obrigação principal e o valor das astreintes (obrigação acessória), deve haver a redução do valor da multa a fim de se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão ora vergastada e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora combatida, determinado a exclusão da multa fixada e/ou sua redução, com o fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, conforme Id nº 4496609.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 4507519).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme Certidão de Id nº 4878325.

Instada a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (Id nº 4911835).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a decisão agravada (Id nº 20932885 – autos originários),
in verbis
:

“Trata-se de ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização, ajuizada por REGINA CELIA DO CARMO CAVALCANTE em face de BANCO PAN e BANCO DO BRASIL.

Na inicial a autora alegou, em síntese, que em março de 2020, a autora passou a sofrer descontos consignados desconhecidos em sua pensão por morte previdenciária, razão pela qual se dirigiu ao INSS onde recebeu extrato de empréstimos consignados, momento no qual a autora tomou ciência da existência de um suposto empréstimo firmado com o requerido BANCO PAN, no qual os valores teriam sido depositados em uma conta mantida junto ao requerido BANCO DO BRASIL.

Ocorre que a autora nega ter celebrado o contrato de empréstimo, assim como ter recebido os valores dele decorrentes, desconhecendo a conta n. 184730, mantida com a agência 08697 do Banco do Brasil.

Assim pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos e o bloqueio da conta mantida junto ao Banco do Brasil, e, no mérito, pugnou pela confirmação da tutela, declarando-se a inexistência da dívida e condenando-se as requeridas a promoverem a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, e, ainda pagarem indenização por danos morais à autora.

Nos termos do art. 300 do CPC/15 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso verifico que a probabilidade do direito alegado pela autora encontra-se presente, vez que a foto da suposta contratante juntada no ID n. 20900019 difere nitidamente da foto da autora constante no ID n. 20899117, sendo o perigo de dano também evidenciado já que

mensalmente a autora sofre descontos no beneficio previdenciário por ela titularizado.

Assim,
DEFIRO a tutela de urgência requerida na inicial para determinar que:

a) O requerido BANCO BAN abstenha-se, imediatamente, de promover a cobrança dos valores decorrentes da proposta #333661566 em razão da qual foi liberado o valor de R$ 4.500,00 sob pena de multa de R$ 400,00 por desconto indevido realizado, limitada

a R$ 4.000,00.

b)
O requerido BANCO DO BRASIL promova, de imediato, o BLOQUEIO da conta n.184730, mantida com a agência 08697, sob pena de multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento da presente decisão
.

Tendo em vista que a relação em questão é consumerista nos termos do art. 17 do CDC, e que a autora demonstrou a probabilidade do direito alegado, INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6, VIII do CDC e fixo às requeridas o ônus de comprovar a regularidade dos

contratos questionados pela autora (tanto o de empréstimo, pela ré BANCO PAN, quanto o de abertura de conta corrente com a ré BANCO DO BRASIL
), devendo juntar aos autos por ocasião da contestação cópia dos referidos contratos sob pena de presumir verdadeiras as alegações da parte autora.

Com relação à ré BANCO DO BRASIL, determino que seja juntado aos autos extratos da conta indicada pela autora, e as microfilmagens dos saques, sob pena de presumir verdadeiro que a autora não foi a real beneficiária dos valores
.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à autora por considerar presentes os requisitos do art. 98 do CPC/15.

CITE-SE as requeridas para que apresentem contestação nos autos do processo no prazo de 15 dias sob pena de revelia.

Apresentadas as contestações, INTIME-SE a autora para se manifestar em sede de réplica.

Após, voltem os autos conclusos para decisão de organização e saneamento processual.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO E OFÍCIO.

CUMPRA-SE

Belém, 6 de novembro de 2020.

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA.

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à
determinação de bloqueio de conta corrente aberta em nome da autora, ora agravada, bem como, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma.

Pretende o agravante com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento da não existência de quaisquer irregularidades nos atos por si praticado, bem como não estariam presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser reforma a decisão ora combatida, salientando que as
astreintes
devem ser utilizadas de forma prudente e cautelosa pelos magistrados, já que se trata de uma ferramenta que possui o Juízo para compelir alguém ao cumprimento de suas ordens, sejam elas de fazer ou não fazer, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme entendimento dos Tribunais Regionais e Superior Tribunal.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

Senão vejamos:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Essas exigências deverão constar nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a ora agravada ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição em dobro dos valores c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, em razão de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco Pan S.A, empréstimos que a mesma diz desconhecer, e que teria sido depositado em uma conta corrente de sua titularidade no Banco do Brasil, ora agravante.

Em sua peça recursal, afirma o agravante que a tutela de urgência está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final do processo e, que, o perigo na demora gera a necessidade de se garantir antecipadamente o direito material afirmado em juízo, contudo, é indispensável a demonstração no caso concreto da presença dos requisitos supracitados, o que não teria restado comprovado nos autos.

Destarte, ao contrário do que sustenta o agravante,

verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta, continuaria com uma conta corrente aberta/desbloqueada, que poderia receber depósitos/valores de empréstimos que a mesma diz desconhecer, e assim continuar sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, do qual necessita
dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e na qualidade de vida.

Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá restabelecer com o desbloqueio da conta bancária e com as cobranças a ela inerente.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA RELACIONADA AO DÉBITO DISCUTIDO; PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES; MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO
. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO
. AS MULTAS SÃO ARBITRADAS PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(2018.01977428-04, 190.052, Rel.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, publicado em 2018-05-17). (Negritou-se)

No que se reporta,
não existe qualquer impedimento para que sejam fixadas
a aplicação de multas em caso de descumprimento da ordem judicial,
pois a sua finalidade é a garantia da efetivação das determinações judiciais, bem assim, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, não havendo que se falar em minoração.

Vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3.
O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).” (Negritou-se).

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. 2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9-
No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante
. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).” (Negritou-se).

Com tais considerações, firmo entendimento de que a decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais e observa a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, p
ara manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 07/07/2021